Tribunal: TJBA
Processo: 8031009-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº
8031009-18.2026.8.05.0000
– Comarca de Saúde/BA

Impetrante: Pedro Cordeiro de Almeida Neto

Paciente: Luis Teodoro de Jesus

Advogado: Dr. Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Saúde/BA

Processo de 1º Grau:
0000091-04.2018.8.05.0242

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E VI, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DA APELAÇÃO AO 2º GRAU. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DISTRIBUÍDO NO SEGUNDO GRAU EM 08.06.2026.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I-Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394), em favor de Luis Teodoro de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Saúde/BA.

II-Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado pelo Tribunal do Júri, em 08/10/2025, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

III-Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id.
104990289
), o excesso de prazo para remessa da Apelação ao 2º grau, pontuando que o Juiz de origem “Reiterou exigência já cumprida”.

IV-Informes judiciais (ID.107145586) noticiam
in verbis
: [...] Inconformado com a condenação, o paciente interpôs recurso de apelação criminal na data de 10 de outubro de 2025. As respectivas razões recursais foram anexadas aos autos em 16 de outubro de 2025 (ID 525722941), arguindo, preliminarmente, nulidade absoluta do julgamento pela suposta ausência física de encarte nos autos dos termos de quesitos e de votação, além de pleitear a reforma da dosimetria penal no mérito. Ocorre que, paralelamente ao trâmite recursal da apelação, a defesa técnica passou a peticionar de forma reiterada perante o juízo de primeiro grau (IDs 535101123 e 536912927), postulando a declaração de nulidade absoluta do julgamento plenário sob a mesma fundamentação contida no apelo. Paralelamente, impetrou perante esta Egrégia Corte o Habeas Corpus sob o nº 8078506- 62.2025.8.05.0000, cuja liminar restou indeferida (ID 535718568), bem como o posterior Habeas Corpus nº 8015608-76.2026.8.05.0000. Em vista disso, os termos de quesitos e de votação foram devidamente localizados e encartados aos autos na data de 11 de dezembro de 2025 (ID 534894756). Em decisão proferida em 22 de abril de 2026 (ID 553134677), este Juízo indeferiu os pleitos defensivos de anulação de ofício da sentença, consignando que a matéria preliminar já se encontrava devolvida à apreciação deste Tribunal por meio do recurso de apelação regularmente interposto. Salientou-se, ademais, que a impetração concomitante de múltiplos remédios constitucionais com idêntica causa de pedir gera tumulto e risco de decisões conflitantes, demonstrando que a defesa age com visível abuso de direito e deslealdade para com a Justiça. Nesse diapasão, intimou-se a defesa para que se manifestasse acerca do Termo de Quesitos e Votação encartado ao ID 534894756. Na sequência, em estrito cumprimento ao rito do artigo 600 do Código de Processo Penal, abriu-se vista ao Ministério Público, que apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação em 12 de maio de 2026 (ID 558817251), manifestando-se pelo desprovimento do apelo. Eencartados os termos de quesitos e de votação, superadas as inconsistências sistêmicas no PJe de primeiro grau, e apresentadas as contrarrazões ministeriais, os autos principais foram integralmente remetidos a esta Segunda Instância em 13 de maio de 2026, consoante atesta a certidão de remessa juntada ao ID 558949036.”

V- Em consulta ao PJE 2º grau, constata-se não mais a coação narrada, uma vez que a apelação interposta pelo paciente foi devidamente distribuída em 08.06.2026, ocorrendo, desta forma, a perda de objeto do
writ.

VI-Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

VII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

VIII- ORDEM PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8031009-18.2026.8.05.0000
, provenientes da Comarca de Saúde/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394), como Paciente, Luis Teodoro de Jesus e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Saúde/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.